Tribunal: TJMT
Processo: 0001763-87.2020.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001763-87.2020.8.11.0055 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
APELANTE: JOÉLSON DE ASSIS MARTINS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA.
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVAS NOS AUTOS A AMPARAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS NAS DUAS FASES DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS INDICADORAS DO TRÁFICO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) ADOLESCENTE QUE TINHA POSSE DE ARMA COMPARTILHADA E FAZIA A VENDA DE DROGA JUNTO COM O RÉU – DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES COMPROVADO – MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO TRÁFICO COMPROVADA – 3) QUESTÃO EX OFFICIO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA delito de POSSE DE ARMA – ARMA APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – ESPECIFICIDADE DO ART. 12 DA LEI 10.826/2003 – PENA REDIMENSIONADA – REGIME FECHADO MANTIDO – AGENTE REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
1. As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante por posse de drogas, ligado ao fato de haver denúncias e diligências anteriores no local confirmando o comércio ilícito na residência do acusado, comprovando a prática criminosa, são elementares suficientes para se revelar a existência do tráfico e sua autoria, sendo impossível falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio.
2. Deve ser mantida a condenação pelo crime de corrupção de menores, diante das provas constante nos autos indicando a posse irregular de arma de fogo de forma compartilhada entre réu e menor (seu irmão). 2.1) Majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, evidenciada nos autos diante da presença de menor no crime de tráfico de drogas.
3) De ofício, considerando que a arma de fogo foi apreendida dentro da residência do réu, no guarda-roupas, é fato incontroverso que a conduta criminosa se amolda a prevista no art. 12 da Lei no 10826/03, não porte de arma, como foi considerando na sentença, razão pela qual deve ser desclassificado o tipo penal ao qual fora condenado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001763-87.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOELSON DE ASSIS MARTINS - CPF: 043.596.141-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURICIO DE ASSIS BORGES - CPF: 061.391.311-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA.

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVAS NOS AUTOS A AMPARAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS NAS DUAS FASES DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS INDICADORAS DO TRÁFICO –

NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
ADOLESCENTE QUE TINHA POSSE DE ARMA COMPARTILHADA E

FAZIA A VENDA DE DROGA JUNTO COM O RÉU

– DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES COMPROVADO

– MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO TRÁFICO COMPROVADA –
3) QUESTÃO
EX OFFICIO
:
DESCLASSIFICAÇÃO PARA delito de POSSE DE ARMA – ARMA APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – ESPECIFICIDADE DO ART. 12 DA LEI 10.826/2003 – PENA REDIMENSIONADA – REGIME FECHADO MANTIDO – AGENTE REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1.
As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante por posse de drogas, ligado ao fato de haver denúncias e diligências anteriores no local confirmando o comércio ilícito na residência do acusado, comprovando a prática criminosa, são elementares suficientes para se revelar a existência do tráfico e sua autoria, sendo impossível falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio.

2.
Deve ser mantida a condenação pelo crime de corrupção de menores, diante das provas constante nos autos indicando a posse irregular de arma de fogo de forma compartilhada entre réu e menor (seu irmão).
2.1)
Majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, evidenciada nos autos diante da presença de menor no crime de tráfico de drogas.

3)

De ofício,
considerando que a arma de fogo foi apreendida dentro da residência do réu, no guarda-roupas, é fato incontroverso que a conduta criminosa se amolda a prevista no art. 12 da Lei no 10826/03, não porte de arma, como foi considerando na sentença, razão pela qual deve ser desclassificado o tipo penal ao qual fora condenado.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de
JOÉLSON DE ASSIS MARTINS
, contra sentença editada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Tangará da Serra-MT (ação penal cód. 332552), que o condenou
à pena de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, e 667 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes dos artigos 33, caput, c/c 40, VI da Lei no 11343/06, artigo 14, caput, da Lei 10.826/03 e ao artigo 244-B do ECA.

Em sede das razões recursais o apelante visa:
1)
A
desclassificação
do crime de tráfico de drogas para a modalidade de uso (art. 28 da Lei de Drogas), alegando
“...Em juízo foram ouvidas várias testemunhas que confirmam que o Apelante não tinha envolvimento com o tráfico de droga, por ser apenas usuário de drogas. (...) o apelante negou a comercialização de substância entorpecente”
(pag. 401 e 213-PDF). Alternativamente:
2)
a absolvição

do delito de corrupção de menor

pois inexisti provas suficientes da existência da corrupção e a exclusão da causa de aumento do art. 40 da lei de droga e

fixação de regime inicial menos gravoso. (Razões 209/217-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 222/235-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. GILL ROSA FECHTNER
é pelo
desprovimento
do recurso da defesa apenas quanto ao reconhecimento do crime de corrupção de menor, pois já fora devidamente reconhecido como causa de aumento (pags. 246/255-PDF).

É o relatório.

VOTO

A pretensão defensiva é ver reformada a sentença de primeiro grau que condenou apelante
à pena de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, e 667 dias-multa, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes dos artigos 33, caput, c/c 40, VI da Lei no 11343/06, artigo 14, caput, da Lei 10.826/03 e ao artigo 244-B do ECA.

De acordo com a denúncia, no dia 03/02/2020, por volta das 17 h, neste e município e Comarca de Tangará da Serra, o apelante JOELSON DE ASSIS MARTINS,
tinha em depósito, para fins de traficância, 12 (doze) porções de maconha
(131,1993g), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cuja prática envolveu o adolescente Maurício de Assis Borges, vulgo ‘Ceará’, de 17 (dezessete) anos de idade, prisão que foi possível após informações de que o réu associado para o tráfico com o menor (seu irmão). A droga foi encontrada na residência do denunciado.

Na casa do adolescente Maurício foi localizado mais
uma porção de maconha sobre a cama, bem como duas balanças de precisão
, e substância entorpecente conhecida como loló.
(Tráfico e associação ao tráfico de drogas 1oe 2o FATO).

Na mesma data em posse do réu foi encontrada
01 (um) revólver,

calibre .38
, marca Taurus, no série no HW951767, e 08 (oito) unidades de munições intactas, de calibre .38, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
(3o FATO).

No dia 03 de fevereiro de 2020, o denunciado, com consciência e vontade,
corrompeu e facilitou a corrupção
do adolescente Maurício de Assis Borges, menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando o crime de porte ilegal de arma de fogo.
(4o FATO)

Por esses fatos, o apelante foi absolvido do delito de associação criminosa e condenado pela prática de tráfico de drogas, porte de arma de arma de fogo e corrupção de menor, nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL DE DROGAS

Em síntese, a defesa visa a
desclassificação para uso pessoal
, alegando que há prova nos autos apontando ser o acusado apenas usuário de entorpecentes
.

O pleito defensivo não prospera.

A materialidade
e a
utoria
do crime de tráfico estão demostradas nos autos pelo Termo de Apreensão e Laudo Definitivo, Boletim de Ocorrência e demais depoimentos colhidos durante a persecução penal.

Em juízo,
podemos destacar os depoimentos dos investigadores de polícia ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER e WEVERTON CRISPIM DE OLIVEIRA que fizeram a prisão em flagrante do apelante.

Na oportunidade destacaram que o acusado e seu irmão (menor)
estavam sendo monitorados há mais de um mês,
onde foi possível visualizar o comércio de entorpecentes pelo acusado e seu irmão.

Que diante da investigação realizada e monitoramento no local fizeram a apreensão de considerável quantidade de droga na casa do réu e do menor, chegando ao
total de 131,1993 gramas
, conforme Laudo Pericial pag. 46-PDF),
duas balanças de precisão
e um revolver calibre .38.

Nesse sentido trago os depoimentos os policiais obtidos na fase judicial verbis.
Verbis:

“
Que os policiais efetuaram diligência e fizeram vigilância na residência do acusado

por algum tempo e visualizaram o acusado efetuando o comércio de entorpecente
; Que a movimentação de usuários era grande; Que o Maurício ia até o local com frequência; Que
ao realizarem buscas na casa do Joelson, logo encontraram uma quantidade de entorpecentes e uma arma de fogo
; Que os policiais se deslocaram até a residência do Maurício;
Que na casa do Maurício localizaram uma pequena quantidade de drogas e balanças de precisão
; Que as
informações davam conta de que o Maurício estaria ajudando o Joelson no comércio de entorpecente há muito tempo
; Que o Maurício é bastante conhecido dos policiais, os quais conseguiram informações sobre o Joelson investigando o Maurício; Que o Joelson estaria guardando a arma para o Maurício; Que eles estariam usando esta arma para praticar roubos; Que na data dos fatos, o
Maurício teria levado a arma para a casa do Joelson;
Que a arma
estava dentro do guarda roupa do Joelson
; Quem indicou a localização da arma para os policiais foi a companheira do Joelson;
Que a droga estava em cima de um armário, na cozinha, bastante camuflada
; Que foi o declarante quem localizou a droga; Que já fazia algum tempo que o
Joelson estaria guardando a droga para o Maurício vender;
Que os policiais
montaram campana na casa de Joelson por aproximadamente 60 dias
; Que foi uma apreensão razoável de drogas, pois não é todo dia que os investigadores conseguem apreender aquela quantia; [...].
(Declarações do policial ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER – em juízo)

“Que os policiais receberam
informações de que Joelson e seu irmão, Maurício, estariam associados para o cometimento do crime de tráfico de drogas;
Que
passaram a realizar vigilância e monitoramento do local
e, sabendo que os dois trabalhavam juntos, tiveram conhecimento de que Joelson levava a droga até a casa de Maurício para poder vender drogas lá; Que se trata de um local propício para a venda de drogas, porque é de difícil acesso e tem uma APP nas proximidades; Que
os policiais visualizaram movimentação de usuários na casa de Joelson;
Que no dia dos fatos, os policiais viram Maurício indo à casa de Joelson; Que entrou e saiu; Que resolveram entrar na casa; Que ao entrarem na casa, prontamente,
Joelson mostrou aos policiais uma arma de fogo que estaria dentro do seu guarda-roupa
; Que os policiais passaram a revistar a casa e
localizaram algumas porções de droga, em cima da banquinha da cozinha aparentando estar pronta para o comércio e uns pedaços maiores embaixo da pia
; Que, na sequencia,
foram até a casa do Maurício e localizaram duas balanças
de precisão e
mais uma porção de droga
; Que o Joelson comentou com os policiais que Maurício havia acabado de deixar a arma no local,
que a arma era do menor; Que estaria guardando a arma para o menor
; Que
estaria monitorando a residência do acusado há, pelo menos, um mês
; [...] Que na casa do Maurício foi localizada uma única porção
e duas balanças de precisão;
que na casa do Joelson foram localizadas mais drogas, uma porção mais escondida e outra mais de fácil acesso;
(Declarações do policial WEVERTON CRISPIM DE OLIVEIRA – em juízo).

O acusado, também ouvido em juízo, negou o crime de tráfico
, dizendo ser apenas usuário de entorpecentes e desconhece a porção maior de droga apreendida:

“Juíza: você é usuário de droga?

Réu: sim, sou.

(...)

Juíza: e essas paradas?

Réu: que eu uso porque eu sou usuário de maconha.

Juíza: e o restante da droga que foi localizada?

Réu: eu desconheço essa outra droga, não havia na minha casa.

Juíza: Mauricio é seu irmão, isso?

Réu: sim.

Juíza: diz aqui você utilizava adolescente para a venda da droga.

Réu: no dia em que eu fui preso os policiais pegou eu e foram lá na casa do meu irmão, daí eu não sei se eles já sabiam que eu era irmão dele, mas meu vinculo com meu irmão não tem nada haver ele mora na casa dele, a minha mãe mora na dela cada um em casa separada.

Promotor: consta que na casa do senhor foram apreendidas um total de 11 porções de maconha sendo uma maior grande, ou seja, aparenta que a grande você ia cortando e embalando para vender?

Réu: a única porção de droga que tinha era 3 parada em cima da pia que é para o meu uso.

Dr. Antônio: você confirma que a porção maior você desconhece então? Só as 3 paradas que estava na sua pia?

Réu: positivo é isso.

Dr. Antônio: como é o nome da sua mulher?

Réu: a minha mulher é a Gabriely, que eu estou há 3 anos com ela, eu sou usuário e essas porções é do meu uso.

Dr. Antônio: O seu irmão vive em outra casa?

Réu: ele morava lá no Vitoria e eu morava na Vila Alta.

Dr. Antônio: tinha fluxo de gente na sua casa de entrada e saída de pessoas?

Réu: não, deforma alguma.

Dr. Antônio: O senhor trabalha durante 0 dia?

Réu: sim, eu trabalho de pintor com o pai do Mauricio.

Dr. Antônio: não é seu pai também?

Réu: não.

Dr. Antônio: O senhor trabalhava de pintor quanto mais ou menos o senhor ganhava?

Réu: mil e duzentos reais.

Dr. Antônio: a sua mulher também trabalhava?

Réu: Sim”
(Interrogatório do réu – pag. 153/154-PDF).

Em que pese a versão apresentada pelo apelante
, negando a prática do tráfico de drogas, verifica-se que a prisão em flagrante só foi possível por meio de informações e campana realizada no local onde os policiais tiveram êxito em constatar a prática do comércio ilícito de entorpecente, o que acabou por ser confirmado com a apreensão não só de droga como também de uma arma de fogo e duas balanças de precisão.

Quanto a tese defensiva de que o irmão do apelante (menor) reside em casa diversa e
“...cada qual conduz sua vida de forma independente, de maneira que, desclassifica o crime de associação ao tráfico”
(pag. 210-PDF), não descredencia substancialmente as declarações dos policiais civis que confirmaram em juízo a ocorrência do tráfico de drogas pelo apelante em companhia do menor, porquanto, conforme as circunstâncias factuais de como teria ocorrido, por si só não incapacitaria ou impediria a ação criminosa. Pode até fazer uso de droga, mas, as circunstâncias resvala para traficância de entorpecente como finalidade principal o deposito da droga.

As provas dos autos caracterizam elementos suficientes a embasar o édito condenatório, no presente caso, tais provas são mais que suficientes e cristalizam a autoria delitiva por parte do réu, na ação delituoso de tráfico de entorpecente.

Bom frisar que o policial encontra-se em cumprimento de seu dever legal, buscando a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova), o acusado sim, tem interesse em provar inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJCE)

“(...) Consolidado o entendimento no STJ no sentido de que "os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações"
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).” (AC no 0508939-81.2011.8.06.000, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, Julgado em: 23/08/2017).

(STJ)

“(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes”
. (AgRg no Resp no 1514101/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Julgado em: 16/05/2017).

Por fim, a condição de usuário, por si só, não justificaria a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, tendo em vista que os fatos como ocorreram e às provas dos autos são robustas e evidenciam a traficância.

Assim, o contexto da conduta atribuída ao acusado pelos policias é suficiente para a manutenção da sentença condenatória, porquanto sua
subsume aos núcleos do crime vender e ter em depósito, ou seja tráfico de drogas, nos termos do art. 33 caput., da Lei 11.343/06,
devendo ser negado o pleito de desclassificação para fornecer droga sem objetivo de lucro.

Mantenho, portanto,
a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, bem assim, a pena aplicada.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE PARA POSSE DE ARMA DE FOGO –
EX OFFICIO

A matéria a ser analisada
de ofício
diz respeito ao delito de porte de arma de fogo ao qual o réu foi denunciado e condenado.

Como ressai da denúncia no dia 03/02/2020, na cidade de Tangará da Serra, o apelante JOELSON ASSIS MARTINS, de forma consciente mantinha sob sua guarda e ocultava,
a mando do menor Mauricio
, um revolver, marca Taurus, calibre .38, no série HW951767,e 08 (oito) unidades de munições intactas, do mesmo calibre em desacordo com a lei. Na oportunidade o menor (irmão do réu) teria levado a referida arma de fogo com munições para a casa do acusado para que ele as ocultasse.

Diante disso o apelante guardou a arma de fogo e as munições do adolescente no guarda-roupas do seu quarto. Ressai ainda da denúncia que o adolescente disse que a arma de fogo era sua e deixou na casa do apelante para não levantar suspeitas (denuncias pag. 07/08-PDF).

E nesse pormenor,
merece fazer os seguintes registos:

O delito previsto no art. 14 da Lei no. 10.826/2003 – com pena de reclusão de 02 a 04 anos – se caracteriza, dentre outros núcleos do tipo, pelo porte e transporte da arma.

Já o crime de posse ilegal de arma de fogo art. 12 da Lei no. 10.826/2003 – com pena de detenção de 01 a 03 anos – a arma deve estar no interior da residência ou dependência desta, ou ainda, local de trabalho.

In casu
, ao proferir a sentença a magistrada de origem, embora tenha mencionado na elaboração e fundamentação de sua decisão tratar-se de delito de posse irregular de arma e de munição de uso permitido, porquanto os artefatos estavam escondidos no guarda-roupas (dentro da residência do réu),
ainda assim o condenou por porte de arma de fogo (art. 14), fixando a pena de 02 anos de reclusão
.

Verbis,
a sentença neste ponto:

“Do crime de porte irregular de arma de fogo e munições de uso permitido.

O Ministério Publico Estadual também imputou ao acusado JOELSON DE ASSIS MARTINS o delito de posse irregular de arma de munições de uso permitido, tendo em vista ele possuía, escondido em seu guarda-roupa 01 (um) revolver, marca Taurus, calibre .38, n‘’ série n° HW951767, e 08 (oito) unidades de munições intactas, de calibre .38.

A materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 02, dos autos físicos), Boletim de Ocorrência (fls. 25/28, dos autos físicos), Auto de Apreensão (fls. 29, dos autos físicos), Laudo da Balística Forense (fls. 56/58), que atestou que as armas e as munições são eficientes para efetuar disparos, e pelos depoimentos prestados na Delegacia e em Juizo.

A autoria, do mesmo modo, é certa e recai sobre o denunciado JOELSON DE ASSIS MARTINS, estreme de qualquer dúvida.

Com efeito,
os investigadores Itamar Cleiton Souza Xavier e Weverton Crispim de Oliveira foram uníssonos ao declarar que apreenderam o revolver e as
munições
acima descritas dentro do guarda-roupa de Joelson.

A companheira do réu, a adolescente Gabrielly Santos Teixeira, relatou em Juizo que a arma pertenceria ao seu companheiro e que ele a possuiria ha muito tempo, confira-se: [...] Que os policiais encontraram uma arma de fogo que estava guardada no guarda-roupa, no lado em que Joelson guardava suas coisas; Que sabia que Joelson tinha essa arma de fogo; [...]

O réu Joelson de Assis Martins, por sua vez, admitiu em solo judicial ser o proprietário da arma de fogo e das munições.

Diante do exposto, imperiosa a condenacéo de JOELSON DE ASSIS MARTINS nas penalidades do art. 14, da Lei 10.826/03.”
(Sentença pag. 174-PDF).

Como se tem dos autos,
a conduta do paciente está alinhada ao tipo penal do crime de posse ilegal de arma de fogo, não de porte.

A conduta narrada na denúncia, bem assim, o fundamento da magistrada sentenciante não deixam dúvidas tratar-se de posse, sendo apenas a capitulação equivocada.

Assim, uma vez que a arma de fogo foi apreendida dentro da residência do apelante
,
mais precisamente no guarda-roupas, é fato incontroverso que a conduta do apelante se amolda à prevista no art. 12 da Lei no 10826/03, em razão de que deve ser desclassificado o tipo penal ao qual fora condenado.

Sobre a questão já decidiu o STJ, verbis:

“(...) Não se pode confundir posse irregular de arma de fogo com o porte ilegal de arma de fogo. Com o advento do Estatuto do Desarmamento, tais condutas restaram bem delineadas. A posse consiste em manter no interior de residência (ou dependência desta) ou no local de trabalho a arma de fogo. O porte, por sua vez, pressupõe que a arma de fogo esteja fora da residência ou local de trabalho. (...)”
(HC 143.323/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 29/10/2009, DJe 07/12/2009).

Diante do exposto,
de ofício, procedo a
desclassificação o delito de porte de arma para posse ilegal de arma de fogo nos termos do art. 12 da Lei 10.823/03 e ao final, faço dosimetria da pena.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

E nesse ponto,
quanto ao delito DE CORRUPÇÃO DE MENOR
, em que
a defesa requer seja afastada a condenação do apelante das penas do artigo 244-B do ECA, porque o ora acusado não tinha qualquer envolvimento o menor, deve ser negado.

Consigno que o delito de corrupção reconhecido na sentença faz referência ao crime de
posse de arma de fogo de modo compartilhado,
de modo que não há se falar em
bis in idem
com a causa de aumento do art. 40 da lei de drogas, devidamente reconhecido na sentença.

Merece, ainda, o adendo de
que o
crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, em sua essência, unissubjetivo, é perfeitamente admissível a
posse na modalidade compartilhada
, em casos que os agentes estão ligados para o fim de possuir o artefato, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, a fim de evitar repetições, transcrevo o trecho da sentença, verbis:

“A denúncia incursiona o acusado JOELSON ...nas penas do art. 244-B da Lei 8.69/90 descrevendo que este corrompeu ou facilitou a corrupção do menor de 18 anos Maurício Borges, com ele praticando a infração penal prevista no art. 14 da Lei 10.826/03.

Ao permear o conjunto probatório inegável reconhecer que as provas se alinharam a demonstrar processualmente que o menor agia em concurso de agentes com o réu na prática do crime de porte irregular de arma de fogo... de outro lado, ao ser ouvido em juízo, o adolescente Maurício de Assis Borges assumiu a propriedade da arma...
Na hipótese em deslinde, ocorreu o que se denomina de posse compartilhada
...”
(Sentença pag. 174-PDF).

Em reforço, tem-se dos autos ainda os depoimentos dos policiais que participaram das diligências se mostram uníssonos e coerentes, tanto durante a investigação como em juízo, inexistindo elementos que possa evidenciar que tais agentes públicos tivessem algum interesse em prejudicar o acusado, puro e simplesmente (em qualquer dos fatos narrados nestes autos), sendo substancialmente válido seus depoimentos como aptos à sustentar a condenação.

Desse modo,
mantenho a condenação do crime de corrupção de menor.

Em face da DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA, originariamente, tido como fato encrustado no art. 14, para a forma prevista no art. 12, ambos da lei 10.826/03, passo a fixação da pena,

Do redimensionamento da pena, na nova capitulação, art. 12, Lei 10.826/03:

O delito do art. 12 da lei de 10.826/03 é a penado com pena de 01 a 03 anos de detenção.

Na primeira fase,
não havendo qualquer indicativo que possa modificar substancialmente as circunstâncias judicias,
fixa a pena-base em seu mínimo legal 01 (um) ano de detenção e dez (10) dias multa.

Na segunda fase
, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência, as quais foram compensadas,
permanecendo a pena em 01 (um) ano de detenção e dez (10) dias multa.

Por fim,
na terceira fase,
não visualizando qualquer causa de aumento ou diminuição de pena,
torno definitiva em 01 (um) ano de detenção
e 10 dias-multa.

DA CAUSA DE AUMENTO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

As provas dos autos, outrossim, em especial os depoimentos dos policiais ITAMAR e WEVERTON, não deixam qualquer dúvida quanto a união dos irmãos (apelante e menor) na empreitada criminosa do tráfico de drogas.

Nesse cenário, pelo
princípio da especialidade
, bem reconhecida a majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, como bem fez a magistrada de origem, não havendo falar em
bis in idem
quanto ao delito de corrupção de menor, porquanto as condutas ficaram bem delineadas nos delitos de forma distintas.

Dito isso, mantenho apena
do delito de tráfico de drogas majorado nos termos da sentença ou seja, em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias multa.

Mantenho igualmente inalterada
a pena de corrupção de menor
, fixada pela magistrada sentenciante
em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Quanto à unificação das penas de reclusão e detenção
aplicadas, as normas relativas aos regimes de reclusão e detenção estão previstas de forma clara nos artigos 33, 69 e 76 do Código Penal, cuja transcrição é oportuna:

"Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado."

"Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela."

"Art. 76 - No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave".

Assim, considerando a natureza distinta das penas de reclusão e detenção,
não deverá ser somada a pena do delito de posse ilegal de arma de fogo.

Unifico as penas de reclusão, ou seja, as penas do crime de tráfico de drogas (06 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão) e corrupção de menor (01ano e 02 meses de reclusão),
somadas chegam ao montante de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

O regime inicial
de cumprimento de pena deve ser mantido o fechado, porquanto tratar-se de réu reincidente nos termos do art. 33, § 2o “b”, do CP.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
da defesa, e,
ex officio
, desclassifico a conduta do réu de porte ilegal de arma de fogo para posse
previsto no art. 12 da lei 10.826/03, fixando pena do delito em 01 ano de detenção, mantendo inalterada os demais termos da sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021